Tribunal: TJMT
Processo: 1017317-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017317-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (EMBARGANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (REPRESENTANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (EMBARGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (PROCURADOR), GIOVANA GIACOMETO FERREIRA - CPF: 050.219.249-66 (PROCURADOR), ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES - CPF: 029.502.889-01 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO), GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - CPF: 050.311.709-99 (ADVOGADO), MAICON FRANCISCO TRIDA GALVAO - CPF: 072.913.979-44 (ADVOGADO), FABIANE QUEIROZ DE ANDRADE - CPF: 052.965.899-20 (ADVOGADO), EDUARDO ALEXANDRE ANTONIASSI - CPF: 079.083.849-43 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES - CPF: 029.502.889-01 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO), EDUARDO ALEXANDRE ANTONIASSI - CPF: 079.083.849-43 (ADVOGADO), FABIANE QUEIROZ DE ANDRADE - CPF: 052.965.899-20 (ADVOGADO), GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - CPF: 050.311.709-99 (ADVOGADO), GIOVANA GIACOMETO FERREIRA - CPF: 050.219.249-66 (EMBARGANTE), MAICON FRANCISCO TRIDA GALVAO - CPF: 072.913.979-44 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (EMBARGANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (EMBARGANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (EMBARGADO), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SUINOBRÁS PARCIALMENTE PROVIDO E DA TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA – CONTRADIÇÃO SANADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE –
RECURSO DA AGRAVADA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AGRAVANTE PREJUDICADO
.

Reconhecida a supressão de instância, deve ser sanada e determinado ao juízo de origem a análise tão somente do pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade integralmente rejeitada, ante o reconhecimento da adequação da via utilizada pelo executado.

Com isso, ficam prejudicados os Embargos opostos pela parte adversa em que busca o arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que a Exceção ainda será decidida no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para limitar a apuração das perdas e danos para até o final da relação contratual (15-11-2020).

A agravante (TB Indústria e Comércio de Cereais Ltda.) alega omissão no julgado sobre a fixação dos honorários devidos pela parte contrária ante o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade.

A agravada (Suinobrás Alimentos Ltda.) aduz que houve supressão de instância uma vez que o juízo
a quo
não se pronunciou sobre as perdas e danos incluídos no cálculo dos prejuízos sofridos após o fim da relação contratual em 15-11-2020, e contra esse
decisum
não foram apresentados Embargos, portanto a matéria estaria atingida pela preclusão.

Acrescenta que essa questão só poderia ser analisada em segundo grau de jurisdição após a devida apreciação na origem, visto que se cuida de perdas e danos referentes à quantidade adquirida, e não ao prazo para a entrega dos produtos posteriormente adquiridos de terceiros por preço superior ao contratado.

Pede que seja esclarecido se as cargas adquiridas e entregues depois de terminada a vigência do Contrato serão computadas como perdas e danos, com observância à cotação do milho em 15-11-2020 e à quantidade convencionada.

Ambas as partes se manifestaram (IDs. 189675666 e 189597188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“(...) há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)".
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Primeiro serão analisados os Embargos opostos pela agravada (Suinobrás).

Alega supressão de instância uma vez que o juízo
a quo
não se pronunciou

sobre as perdas e danos incluídos no cálculo dos prejuízos decorrentes do término da relação contratual em 15-11-2020. Acrescenta que não foram apresentados Embargos a esse
decisum
e, portanto,

a matéria estaria preclusa.

O Agravo de Instrumento foi interposto

com o objetivo de reforma da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Execução de Obrigação de Dar Coisa Incerta convertida em Execução por Quantia Certa, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a penhora e remoção dos grãos em silo na sede da executada, até o limite do saldo devedor (R$21.894.701,79), proferida nos nestes termos:

“(...)

O pedido de conversão total da execução de obrigação de entregar coisa incerta em execução por quantia certa, na forma solicitada na peça ID. 56218141, foi deferido em ID. Num. 59570044 - Pág. 1/2.

O executado foi citado ao ID. Num. 60014088 - Pág. 1, tendo se habilitando nos autos, informando a oposição de embargos à execução sob o no

1001504-94.2021.8.11.0005 que foi recebido sem efeito suspensivo, ID. Num. 61820754 - Pág. 1.

A decisão de ID. Num. 103041066 - Pág. 1/2 deferiu o pedido de penhora de valores, via Sisbajud (ID. Num. 64513461 - Pág. 1), que restou parcialmente frutífera na quantia de R$ 1.088,37.

Todavia, apenas em 10/04/2023 foi apresentada a presente exceção levantando teses de nulidades, em que pese a parte excipiente tenha sido citada pessoalmente em 07/07/2021 e apresentado embargos à execução em 30/07/2021, cabe mencionar que as referidas nulidades não foram apontadas nos embargos.

É cediço que não se reconhece nulidade conhecida pela parte, ainda que absoluta, se não proclamada na primeira oportunidade, nos termos do art. 278 do CPC, in verbis:

(...)

Nesse sentido:

(...)

Com essas considerações, DESACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. (Id n. 122408777 dos autos em primeiro grau)”.

O Agravo de Instrumento manteve parte da decisão, reconhecendo a preclusão do pedido de nulidade de citação e suposta ausência de liquidez do título ante a ausência de prova das perdas e danos, o que não constitui matéria de ordem pública e, ademais, exigiria dilação probatória, vedada nesta via.

Contudo, admitiu a arguição de excesso de execução por inclusão nos cálculos, pela agravada, dos prejuízos suportados após o fim da relação contratual em 15-11-2020, pois não demandaria perícia, já que seria evidente da mera leitura do Contrato.

No entanto, o acórdão não podia desde já acolher a tese defendida pela empresa, e sim apenas determinar a análise pelo juízo da causa, sob pena de indevida supressão de instância.

Por conseguinte, os Embargos devem ser providos para que o pedido de excesso de execução pautado na inclusão de contratos de compra e venda de grãos após o fim da relação contratual seja apreciado em Exceção de Pré-Executividade.

Assim, o juízo de origem examinará os argumentos de ambas as partes a esse respeito, inclusive se deverá ser levada em consideração a quantidade de milho prevista na avença (entrega de 30 milhões) e se foi respeitado esse parâmetro pela exequente.

Dessa forma, os Aclaratórios da agravante (TB Indústria e Comércio) ficam prejudicados, uma vez que por ora foi determinada tão somente a apreciação da Exceção de Pré-Executividade; logo, ainda não há como afirmar se será rejeitada ou acolhida no primeiro grau.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração da agravada (Suinobrás), para reconhecer a contradição apontada e a supressão de instância, devendo o juízo
a quo
examinar a pretensão formulada na Exceção de Pré-Executividade quanto ao suposto excesso de execução em virtude da inclusão nos cálculos das compras feitas após o término da relação contratual. Com isso, ficam prejudicados os Embargos de Declaração da agravante (TB Indústria e Comércio).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023